Tribunal: TJDFT
Processo: 0745467-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745467-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENESIO RODRIGUES DO CARMO SOARES AGRAVADO: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20488860) interposto por GENÉSIO RODRIGUES DO CARMO SOARES, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição de Brazlândia que, nos autos da ação possessória ajuizada por PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. EPP em desfavor do agravante, deferiu o pedido liminar para reintegra-la na posse do empreendimento localizado na Rodovia DF-220, KM 03,01 – Fazenda Rodeador, Galpão 01, Brazlândia. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 20488863 – pgs. 51/52): Cuidam os autos de ação de reintegração de posse, onde a parte autora sustenta que firmou contrato de arrendamento para fins de lavra de água mineral, em imóvel localizado na presente circunscrição. Continua alegando que o contrato foi firmado com prazo determinado, e que se encontra adimplente no que diz respeito aos valores devidos mensalmente. Nada obstante, sustenta que o arrendante, sem motivo aparente, invadiu o imóvel na data de 05/10/2020, impedindo a continuidade das atividades empresariais. Pois bem. É certo que a posse é estado de fato, não se mostrando relevante, para os fins tratados na presente ação, questões relacionadas à propriedade. Dito isso, o autor logrou comprovar que celebrou contrato de arrendamento empresarial com o requerido (ID 73910758), através do qual se transferiu a posse do imóvel utilizado para a lavra de água mineral ora reclamado. Além disso, pelo menos a partir de uma cognição sumária, há demonstração de que as parcelas devidas mensalmente vêm sendo adimplidas pelo arrendatário. Por fim, também restou evidenciado que o arrendamento foi firmado com prazo certo, devendo surtir efeitos jurídicos até 30 de abril de 2021. A partir desses elementos, entendo demonstrado o esbulho possessório levado a efeito pelo requerido, corroborado por boletim de ocorrência registrado pela parte interessada na data de ontem (ID 73910765), e fotografias juntadas aos autos, que indicam que o requerido teria tomado a posse do local sem amparo legal ou contratual, impedindo o legítimo acesso dos funcionários e demais representantes da empresa autora. Este panorama é suficiente para a formação de meu convencimento quanto ao acolhimento do pedido liminar de reintegração de posse, que poderá ser revisto a qualquer momento, em especial após o contraditório. Assim, DEFIRO o pedido liminar para reintegrar a autora na posse do empreendimento tratado nos autos, com sede na Rodovia DF-220, Km 03, 01 - Fazenda Rodeador, Galpão 01, Brazlândia. Confiro à presente decisão força de mandado, que deverá ser cumprido em regime de plantão e com urgência. O autor deverá propiciar ao Oficial de Justiça os meios necessários para tanto. Resta ainda autorizada a utilização, pelo Oficial de Justiça, de reforço policial, caso necessário. Cumprida a liminar, deverá o requerido ser citado da presente ação, e advertido de que deverá se abster de novos atos atentatórios à posse ora reconhecida em favor do autor, sob pena de multa quer arbitro, por ora, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de responsabilização criminal. Feito isso, encaminhem-se os autos ao CEJUSC, para designação de audiência de conciliação, intimando-se as partes para comparecimento. O prazo para contestação terá início na solenidade de conciliação, caso infrutífera. (grifo no original) Inconformado, alega o agravante, em suma, a inadimplência da agravada em relação ao valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) ajustado para a retribuição do arrendamento da lavra de água, totalizando R$ 160.485,14 (cento e sessenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), bem como débito junto à Companhia Energética de Brasília (CEB), desde janeiro até outubro/2020, no valor de R$ 643.351,21 (seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos). Argumenta que o documento de transferência eletrônica apresentado não demonstra o pagamento, haja vista que o valor foi destinado para conta de um terceiro estranho ao vínculo contratual, além de representar valor diverso do pactuado. Pontua que, diante da falta de pagamento, encaminhou notificação à recorrida com vistas a rescindir o contrato, concedendo prazo para desocupação voluntária, todavia, a arrendatária permaneceu inerte. Com isso, ajuizou ação de rescisão contratual c/c despejo e cobrança (0733239-81.2020.8.07.0001). Acrescenta que a dívida junto à CEB encontra-se em seu nome, pois não houve a transferência da titularidade, além da existência de apuração pela Polícia Civil sobre a possível prática de crime de furto de energia elétrica, circunstância que poderá lhe causar sérios prejuízos. Aduz, ainda, que no local há maquinário e peças de elevado valor, temendo pelo seu destino, inclusive com possível alienação pela recorrida. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. A ação de reintegração de posse decorre da perda da posse em virtude de ato de agressão – chamado de esbulho –, estabelecendo os artigos 561 e 562, ambos do CPC, os seguintes elementos para instrução da exordial e concessão da medida liminar: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Da leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte autora, ora agravada, forneceu os elementos mínimos para a obtenção da reintegração de posse, nos termos da lei. De um juízo perfunctório, ínsito ao estágio da marcha processual, verifico que a demandante demonstrou sua posse, através do contrato de arrendamento total de concessão de lavra (ID 20488863 – pgs. 22/26), o esbulho praticado pelo agravante e a respectiva data e a perda da posse (ID 20488863 – pgs. 34/36). Por outro lado, vejo que o recorrente não apresentou nenhum documento apto a alicerçar seus argumentos, notadamente a mencionada notificação enviada à agravada para rescindir o pacto e conceder prazo para desocupação voluntária ou qualquer outra prova da alegada inadimplência. Não parece crível que parcelas mensais de R$ 3.000,00 (três mil reais) alcancem a cifra de mais de cento e sessenta mil reais em débito e não haja nenhum documento de tal ausência de pagamento ou da tentativa, ainda que frustrada, da realização de acordo para quitação. Ademais, não forneceu nenhum documento apresentado no processo n. 0733239-81.2020.8.07.0001, que visa à rescisão contratual, o despejo e a cobrança. A consulta pública dos autos apenas retrata que o pedido de liminar para desocupação foi indeferido. O mesmo destino se reserva às alegações acerca do débito perante a CEB e a existência da apuração de crime de furto de energia elétrica. Ora, tais provas são de fácil obtenção, sobretudo quando o titular da conta é o próprio agravante, como ele mesmo assevera. Todavia, nada há nestes autos ou no processo de referência. Embora o comprovante de transferência eletrônica no valor de R$ 13.180,00 (treze mil e cento e oitenta reais), realizada em 17.8.2020, apresente pessoas jurídicas diversas, o que poderia demonstrar, em tese, a inadimplência da agravada, certo é que há outros elementos nos autos que atestam o cumprimento dos requisitos para o deferimento da reintegração de posse, assim como fez o douto Julgador singular, não evidenciando, neste momento, a probabilidade do direito alegado. Colham-se excertos de julgados deste egrégio Tribunal: Consoante disposto no artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes artigo 561, do referido codex: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse. O deferimento da liminar de reintegração de posse é a consequência fática da comprovação dos requisitos exigidos pela legislação de regência e a sua revogação somente se mostra possível se houver comprovação de que não houve o preenchimento dos referidos pressupostos ou demonstração de relevante motivo superveniente que a justifique. Demonstrada a posse pela parte autora da ação para a concessão da liminar de reintegração de posse e verificado que o esbulho afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, deve ser mantida a r. decisão recorrida, em seus exatos termos. (Acórdão 1209020, 07159983420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em se tratando de ação possessória de reintegração, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, provar: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do ato de agressão à posse; e (IV) continuação da posse turbada ou perda da posse esbulhada. Resta viabilizada a expedição de mandado liminar de reintegração de posse quando a parte autora comprovar, em sua peça inicial, os fatos constitutivos de seus direitos possessórios, nos termos dos artigos 561 e 562 do CPC. (Acórdão 1170778, 07197062920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar o efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 14 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador